Tribunal: STF
Processo: RE 1393569
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BÔNUS DE PONTUAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROVAB/2014. RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    A recorrente sustenta necessária “a aplicação integral das determinações constantes na Resolução CNRM nº 03, de 2011, notadamente a constante no art. 8º”. Defende que a referida resolução não vulnera a autonomia universitária. Argumenta que “o art. 54 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96 NÃO valida a autonomia irrestrita na medida em que reconhece o papel dos atos normativos internos ao sinalizar para a existência, abrangência e conteúdo dos Estatutos dessas entidades”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 196, 205 e 207 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré a “adequar o resultado final da seleção de residência médica de 2014 aos critérios do Programa de Valorização Profissional da Atenção Básica (PROVAB), estabelecidos na Lei nº 12.871/2013 e na Resolução nº 03/2011, da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)”. O acórdão está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FACULDADE DE BOTUCATU DA UNESP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ILICITUDE. RESOLUÇÃO CNMR N. 03/2011. BÔNUS DE PONTUAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROVAB/2014. ATO NORMATIVO HIERARQUICAMENTE ABAIXO DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. MATÉRIA EDUCACIONAL DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APELO IMPROVIDO. 01. Discute-se, nesta via recursal, se o ato praticado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita é passível, ou não, de anulação. 02. O ato administrativo impugnado diz respeito ao resultado do Processo Seletivo de Residência Médica Básica e Residência Médica Especializada de Acesso Direto para 2015 (regulado pelo Edital nº 40/2014-FM/DTA), divulgado em 12/01/2015, pela Faculdade de Medicina de Botucatu, em razão de suposta inobservância das regras legais aplicáveis ao programa, notadamente no §2º do art. 22 da Lei n 12.871/2013 e do art. 8º, ‘a’ e ‘b’, da Resolução CNMR nº 03/2011, que preveem a inclusão do bônus na pontuação aos candidatos médicos participantes do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica - no caso, o PROVAB/2014 e àqueles que concluirão o programa no mês de março/2015. 03. Como bem pontuado pelo juízo a quo, ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’, nos termos do art. 5º, II da Carta Política, que destaca o princípio da legalidade na regulação das relações humanas, prevenindo-se que decisões autoritárias coíbam os cidadãos de usufruir de seus diretos e garantias fundamentais. 04. No presente caso, a norma levada a efeito pelo recorrente não diz respeito à lei em sentido estrito formal e material, mas sim, a ato normativo correspondente à Resolução nº CNMR nº 03/2011, expedida pelo Comissão Nacional de Residência Médica. 05. Depreende-se do texto constitucional que a matéria relacionada à educação é da competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal, à luz do art. 24, IX, com redação alterada pela EC nº 85/2015, que acrescentou as atividades de ciência, tecnologia e inovação. 06. Além disso, verifica-se que o legislador constituinte consagrou a autonomia universitária, ao proclamar que as universidades ‘gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial’, nos termos do art. 207 da CF/88. 07. Sendo assim, a União somente pode estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, respeitando a autonomia dos demais entes federativos - Estados, Distrito Federal, Municípios, e por extensão, também os seus órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta. 08. Na espécie, além de se tratar de ato normativo, portanto, hierarquicamente, abaixo na lei em sentido estrito, verifica-se que a aludida resolução, ao impor uma conduta a ser seguida, obrigatoriamente, pelas Universidades, infringiu normativo constitucional que estabelece a autonomia universitária. 09. Cabe à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) cadastrar as instituições que oferecem cursos de residência médica e, ainda, cadastrar as instituições que oferecem cursos de residência médica e, ainda, aprovar o respectivo programa, incluindo o processo seletivo, a teor do art. 1º, §1º e §2º, ambos da Lei nº 6.932/81. 10. Sendo assim, tais atribuições legais não podem ser ampliadas para gerar função normativa em detrimento da lei e da autonomia universitária (art. 207, da CF e art. 53 da Lei nº 9.394/1996). Tampouco a CNRM pode, enquanto órgão consultivo e deliberativo do Ministério da Educação (artigo 2º do Decreto 7.562/2011), criar critérios de pontuação para admissão em programas de residência médica, usurpando a competência constitucional do legislador, que atribui a competência concorrente aos entes federativos (União, Estados e Distrito Federal), e infringindo garantia constitucional da autonomia universitária. 11. Desse modo, não há que se falar em ato administrativo anulável, por completa ausência de ilegalidade ou ilicitude na publicação do Edital nº 040/2014-FM/DTA, pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, tampouco no resultado advindo do Processo Seletivo de Residência Médica Básica e Residência Médica Especializada de Acesso Direto para 2015. 12. Pleito de antecipação dos efeitos da tutela indeferido, por ausência dos requisitos ensejadores da medida. 13. Apelo da União improvido.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 12.871/2013 e Resolução nº 03/2011, da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.979/2020 e DECRETO N. 10.282/2020). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1334178 AgR-segundo, Relator(a): Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 01.6.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Alínea c. Não cabimento. ICMS. Princípio da legalidade. Decreto e instrução normativa. Súmula nº 636. Incidência. Legislação local. Ofensa reflexa. 1. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pela alínea c do permissivo constitucional. 2. O Tribunal de origem, com base na interpretação da legislação local (Leis estaduais nºs 12.462/94 e 13.194/97, Decreto nº 4.852/97 e Instrução Normativa nº 899/08-GSF), concluiu que os atos infralegais apenas deram concretude às disposições legais locais. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1114250 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.02.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. MEDICINA E FISIOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE 1233226 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.3.2020).



    Ademais, a Corte de origem consignou:



    “Como bem pontuado pelo juízo a quo, ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’, nos termos do art. 5º, II da Carta Política, que destaca o princípio da legalidade na regulação das relações humanas, prevenindo-se que decisões autoritárias coíbam os cidadãos de usufruir de seus diretos e garantias fundamentais. 04. No presente caso, a norma levada a efeito pelo recorrente não diz respeito à lei em sentido estrito formal e material, mas sim, a ato normativo correspondente à Resolução nº CNMR nº 03/2011, expedida pelo Comissão Nacional de Residência Médica.”



    Verifico ausente impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem acima expostas, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora